Tribunal: TJDFT
Processo: 0762796-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 932, III/CPC. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimos consignados impugnados pelo autor, com a consequente condenação à restituição da quantia de R$ 6.814,73, a título de repetição de indébito, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Narrou o autor ter verificado constar em seu contracheque de abril/2022 descontos referentes a empréstimos consignados os quais afirma desconhecer. O mesmo ocorreu nos períodos compreendidos entre abril e junho/2023, agosto e dezembro/2023 e, ainda, de janeiro a fevereiro/2024, alcançando o valor total de R$ 6.814,73. Na petição inicial afirmou que em maio de 2024 todos os valores cobrados indevidamente foram estornados. Contudo, alegou fazer jus à repetição de indébito em dobro por tratar-se de cobranças indevidas.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões trazidas pelo banco recorrente - de que “o autor não especifica “quanto lhe seria devido ou mesmo quanto lhe foi cobrado ilegalmente” e quanto à “validade da restrição do nome da Apelada” são destoantes das questões tratadas ao longo do feito.
6. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade” da decisão recorrida, o que não foi cumprido no caso concreto.
7. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 11 do RITR e art. 932, III do CPC).
8. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, fundamental ao conhecimento do recurso.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, neste caso, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o entendimento expresso no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.